Tribunal: TJMT
Processo: 1020602-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1020602-17.2020.811.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE
VISTOS,
Trata-se pedido de reconsideração da decisão indeferitória da liminar almejada em favor de RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra pela prática, em tese, dos crimes de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e III, do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].
Assevera que, encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do paciente e do corréu BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS, que já havia sido colocado em liberdade pelo juízo a quo, “em situação praticamente idêntica”, cujo benefício pede lhe seja estendido.
Discorre longamente sobre as questões que permeiam o mérito da ação penal, no intuito de estabelecer similitude fática entre a situação de RENAN e de BRUNO HENRIQUE, buscando demonstrar que “ambos estão na mesma situação processual”.
Acostou documentos da ação penal de origem, pugnando, ao final, que seja reconsiderada a decisão indeferitória da liminar vindicada.
É o breve relato.
DECIDO.
A despeito da tentativa de o impetrante de demonstrar que o paciente e o corréu se encontram na mesma situação processual, o que justificaria, em tese, a sua soltura, tal como ocorreu com BRUNO HENRIQUE —, cuja liberdade provisória foi concedida pelo juízo singular —, não vislumbro, neste momento, qualquer alteração no quatro fático a autorizar a reconsideração da decisão que proferi.
As informações prestadas pelo juízo de origem, mostram que, enquanto BRUNO HENRIQUE negou sua participação no crime, aduzindo que apenas entregou a arma a RENAN, certo é que foi o paciente quem efetuou os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do adolescente Vitor Eduardo Oliveira Silva, em razão de discussão aparentemente desencadeada por motivo fútil, o que torna a sua conduta diferenciada da dos demais corréus ou partícipes.
Depois, a análise das provas produzidas na instrução processual, como pretende o impetrante, é inviável neste writ, por não autorizar dilação probatória, tampouco o exercício do contraditório.
Ademais, as informações já foram prestadas pelo juízo a quo e os autos aguardam a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que seja julgado pelo Colegiado.
Desse modo, MANTENHO a decisão que indeferiu a liminar vindicada, pelos seus próprios fundamentos.
Com a juntada do parecer ministerial, retornem-me conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.